Tribunal: TJMT
Processo: 1017122-23.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1017122-23.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CARMEN LEONIR BORGES DO AMARAL - CPF: 551.515.231-04 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), JOSE APARECIDO DE LIMA - CPF: 430.150.421-49 (RECORRIDO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1017122-23.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1017122-23.2023.8.11.0001

Recorrente:
José Aparecido de Lima

Recorrida
:
Carmen Leonir Borges do Amaral

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO
DE COBRANÇA –
CHEQUE -
CONTESTAÇÃO DE ASSINATURA EM DOCUMENTO
-

NOVA PROVA EM SEDE RECURSAL – VEDAÇÃO LEGAL -

INADMISSIBILIDADE – REGRA DA EVENTUALIDADE OU CONCENTRAÇÃO DA DEFESA
–
PRECLUSÃO -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O sistema processual pátrio veda a inovação em sede recursal, razão pela qual não comporta conhecimento a pretensão do devedor recorrente. A ausência de provas na contestação, em contraste com o que restou expressamente decidida pela sentença quanto à matéria efetivamente deduzida em primeiro grau, impede a sua apreciação em sede recursal, evitando, na espécie, violação ao princípio da ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1017122-23.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1017122-23.2023.8.11.0001

Recorrente:
José Aparecido de Lima

Recorrida
:
Carmen Leonir Borges do Amaral

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de José Aparecido de Lima

Ação:
de Cobrança.

Origem:

5o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença (Id.
189032668
): julgou parcialmente procedente
o pedido autoral, condenando o recorrente ao pagamento da obrigação, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), devidamente acrescido de
juros de mora a contar da primeira apresentação de cada título (art. 52, II, da Lei n o 7.357 /85) e da correção monetária a partir da data de emissão estampada nas cártulas
.

Recurso Cível Inominado
(Id.
189032267
):
defende a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões
(
Id.
189032278
):
defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1017122-23.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1017122-23.2023.8.11.0001

Recorrente:
José Aparecido de Lima

Recorrida
:
Carmen Leonir Borges do Amaral

VOTO

EMINENTES PARES,

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por Carmen Leonir Borges do Amaral
em face de
José Aparecido de Lima, na qual objetiva o recebimento da quantia de R$ 9.297,71 (nove mil e duzentos e noventa e sete reais e setenta e um centavos),
referente à
transação comercial realizada entre as partes litigantes.

O recorrente alega
desconhecer a existência de qualquer dívida em relação à recorrida, aduz ainda que cheques apresentados são falsos
.

Da análise detida dos autos, verifica-se
que o recorrente não compareceu à audiência de conciliação, consoante consta do Id
120411967
, nem apresentou contestação quanto as alegações feitas na exordial.

Registre-se que nos Juizados Especiais a revelia somente é decretada quando a parte requerida deixa de comparecer em audiência e a confissão ficta somente se aplicar diante da inércia quanto à apresentação da peça de defesa.

Dessa forma, evidencia-se dos autos que o recorrente incorreu em confissão ficta, uma vez que deixou de contestar a ação e de impugnar as alegações e os documentos acostados à petição inicial pela autora, ora recorrida.

Portanto, é incontroversa a violação ao direito da autora recorrida, de modo que não foi efetuado o pagamento da transação comercial, objeto da lide, pela recorrente.

Logo, tem-se que o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora recorrida, a teor do que dispõe o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em relação a nova prova juntada em sede de recurso inominado,
a informalidade dos Juizados Especiais não autoriza a desídia. Logo, não pode o recorrente apresentar documentação que já possuía (ou deveria possuir) ao tempo da propositura da ação, no momento da interposição de
recurso
, mormente quando assistida por advogado.

A ausência de contestação e as provas novas apresentadas em sede recursal, em contraste com o que restou expressamente decidida pela sentença quanto à matéria efetivamente deduzida em primeiro grau, impede a sua apreciação nesta fase processual, pois, ocorreria, na espécie, violação ao princípio da ampla defesa. Assim, diante da inovação recursal o fundamento novo, não exposto na inicial ou na defesa, não merece ser acolhido, pois os fatos admitidos como incontroversos no processo de conhecimento não podem ser afastados pela apresentação de questões de fato novas que eram possíveis de apresentação no juízo de origem, como é o caso dos autos.

Sobre o tema é o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. VALOR DO DANO. EXISTÊNCIA DE APONTAMENTO POSTERIOR. REDUÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTO SOMENTE EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Documentos desacompanhados do termo de cessão e contrato originário e específico - firmado entre a empresa cedente e o consumidor - não demonstram a existência da dívida. 2- A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera dano moral na modalidade “in re ipsa”. 3- A existência de negativações posteriores àquela discutida, em nome do consumidor, devem ser consideradas para a quantificação do dano moral, nos termos do que dispõe a Súmula 29/TRTJMT.(TJ-MT - RI: 10729772120228110001, Relator: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 18/09/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 21/09/2023).”

“Recurso de Apelação Cível no 1001447-97.2019.8.11.0053 – Santo Antonio do Leverger Apelante: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. Apelado: Edson João Ribeiro E M E N T A AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS EM DEFESA – APRESENTAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO. O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, tratando-se de inovação recursal, sob pena de supressão de instância.(TJ-MT - AC: 10014479720198110053, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/07/2023)”

“RECURSO INOMINADO. PROVA PRODUZIDA APENAS NA FASE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR ESTE ÓRGÃO JULGADOR, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO”. (TJPR - 5a Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0029506-39.2020.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZADOS ESPECIAIS FERNANDA DE QUADROS JORGENSEN GERONASSO - J. 19.07.2021)

Pelo exposto, conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024